Tribunal: TJDFT
Processo: 0734387-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734387-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: PEDRO GUILHERME ULHOA GUEDES D E S P A C H O Vistos, etc., Em homenagem aos Princípios do Contraditório e da Não Surpresa manifestem as partes no prazo de 15(quinze) dias sobre o teor do Ofício do DETRAN-DF consoante ID 42955181. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator